Tribunal: CARF
Processo: 10840.720027/2019-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.720027/2019-01
RESOLUÇÃO
2301-001.067 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CASSIO ANSELMO LUCENTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado) e Diogo
Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido (fls. 31/36):

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2017 do contribuinte
acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração
das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda Pessoa Física, de fls. 21/25.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.067 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720027/2019-01
2
em Reais
1) Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
464.274,99
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3) Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados (1+2)
464.274,99
4) Desconto Simplificado (linha3 X 0,2;limitado a R$ 16.754,34)
16.754,34
5) Base de Cálculo Apurada (3-4)
447.520,65
6) Imposto Apurado Após Alterações (Calculado Pela Tabela Progressiva
Anual)
112.635,85
7) Imposto Devido RRA
0,00
8) Total de Imposto Pago Declarado (Ajuste Anual + RRA)
90.922,72
9) Glosa de Imposto Pago
74.811,00
10) IRRF sobre Infração ou Carne Leão Pago
0,00
11) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (6+7-8+9-10)
96.524,13
12) Saldo do Imposto a Pagar Declarado
21.713,13
13) Imposto já Restituído
0,00
14) Imposto Suplementar
74.811,00
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$
74.811,00.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 04/10, e
dos documentos de fls. 11/19, alegando, em síntese, que:
DA NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO
A notificação não contém a assinatura, indicação do cargo ou função e o número
da matrícula do servidor que expediu a notificação de lançamento;
DA IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO IMPUGNANTE
O Art. 783 do Decreto n° 9.580/2018 não está em consonância com nosso
ordenamento jurídico e jurisprudencial;
A atual Constituição Federal determina que somente por lei complementar
poderá ser disciplinada norma sobre responsabilidade tributária e, é sabido, que o
Código Tribunal Nacional foi recepcionado pela nossa Carta Magna.
Existe acórdão do STJ que deve ser seguido na esfera administrativa;
Não pode o impugnante ser responsabilizado solidariamente com base nesse
dispositivo, uma vez que ele destina-se "acionistas controladores, os diretores, os
gerentes ou os representantes de pessoas jurídicas de direito privado", ao passo
que a fonte pagadora do impugnante é uma pessoa física.
DOS RECOLHIMENTOS DO TRIBUTO PELA FONTE PAGADORA
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.067 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720027/2019-01
3
A Notificação de Lançamento desconsiderou os DARFs que comprovam ter a fonte
pagadora recolhido o IRRF que está sendo aqui cobrado, conforme Relatório
expedido diretamente do site da Receita Federal do Brasil (Doc. 02).
Requer, diante do exposto, o acolhimento da impugnação apresentada e o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
A impugnação foi julgada improcedente, mantendo-se o crédito tributário.
Intimado do acórdão recorrido em 01/12/2020 (fl. 42), o recorrente interpôs
recurso voluntário em 28/12/2020 (fl. 43), alegando, em síntese:
(a) a existência de retenção pela fonte pagadora, sendo tais valores descontados de
seus vencimentos; a cobrança do tributo deve ser dirigida à fonte pagadora – SANTA LEIDE CALOR
LUCENTE (CPF 275.328.688-42;
(b) houve o recolhimento do imposto pela fonte pagadora; no entanto, os
comprovantes estavam ilegíveis;
(c) ao imputar responsabilidade tributária ao recorrente, não se pode se pautar por
meros indícios ou presunções, de maneira que se exige a prova do “interesse comum” quanto ao
fato gerador, de conformidade com o art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional.
(d) há cerceamento de defesa do recorrente, com consequente violação ao devido
processo legal administrativo, uma vez que foram glosados os valores retidos na fonte, com a
alegação de o mesmo era diretor da empresa, sem qualquer prova;
(e) os juros são devidos à razão de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo
161, § 1o, do Código Tributário Nacional, sendo de total improcedência o lançamento realizado.
(f) a multa é improcedente; a sanção ofende aos princípios da razoabilidade ou
proporcionalidade (art. 5o, inciso LIV) e da proibição do confisco (art. 150, inciso IV), previstos na
Constituição Federal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em seu recurso, o sujeito passivo junta novamente aos autos documento que
registra o recolhimento do código de receita 0561 (trabalho assalariado). Tais documentos já
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.067 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720027/2019-01
4
haviam sido juntados com a impugnação, porém, não se encontravam legíveis, tendo o acórdão
recorrido se manifestado no seguinte sentido:
DOS RECOLHIMENTOS DO TRIBUTO PELA FONTE PAGADORA
Com relação aos recolhimentos que alega comprovar com base no Relatório
expedido diretamente do site da Receita Federal do Brasil (Doc. 02), saliento que
o referido relatório de fl. 14 está totalmente ilegível.
Ademais, em consulta aos pagamentos referentes ao CPF do Impugnante no
código 0561 – IRRF, verificou-se que há somente recolhimentos no total de R$
28.452,25. Desta forma, não há como acatar as alegações do Impugnante.
Segundo tal documento, teria sido retido do recorrente pouco mais de R$53.488,00.
Dada a possibilidade de que tais recolhimentos comprovem, ao menos em parte, o
IRRF retido do sujeito passivo, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a
unidade de origem se manifeste conclusivamente (i) em relação aos recolhimentos de IRRF 0561
constantes à fl. 53, confirmando ou não tais recolhimentos, indicando se há outros recolhimentos
em nome do recorrente e se eles podem ser considerados para, ao menos em parte, elidir a glosa
de IRRF discutida neste processo; (ii) junte aos autos a DIRF e a DCTF do período, informando se os
valores foram confessados e extintos.
O contribuinte deverá ser cientificado da diligência realizada com reabertura de
prazo para sua manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 87
DF CARF MF
Original